Tribunal: TJDFT
Processo: 0729352-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0729352-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA, ora autora/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo 7a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos da ação de conhecimento de no. 0707106-43.2023.8.07.0018, proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, nos seguintes termos: “A requerente ingressou com ação de conhecimento em face do DISTRITO FEDERAL pleiteando a concessão da tutela de urgência para que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração n.o 15.762/2014 até a decisão definitiva de mérito. Relatou que desenvolve atividades de fabricação de produtos de carne e esteve submetida ao regime especial de apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS no período de 22.04.0404 a 02.19 fevereiro de 2019, nos termos do art. 320-D do RICMS/DF. Asseverou que outubro de 2014 foi lavrado o auto de infração n.o 15.762/2014, no qual o Distrito Federal exigiu o pagamento do ICMS antecipado em desacordo com as disposições do RICMS/DF, razão pela qual ingressou com requerimento administrativo não logrando êxito. Aduziu a contradição do réu, tendo em vista que a administração tributária confirmou sua condição de não ser abatedouro por meio de processo administrativo. Informou ainda que a cobrança antecipada de ICMS realizada é ilegal, pois sob se aplica apenas aos abatedouros, classe da qual não faz parte. Defendeu a ilegalidade de cobrança antecipada do ICMS dos contribuintes submetidos ao regime diferenciado do artigo 320-D do RICMS/DF, pois se enquadrava no referido benefício fiscal até fevereiro de 2019. Sustentou a inconstitucionalidade na cobrança de ICMS antecipado sem a existência de lei específica. Arrolou razões de direito. Requereu a concessão da tutela de urgência para que que fosse suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração n.o 15.762/2014 até a decisão definitiva de mérito e, no mérito, a confirmação da tutela deferida, com a anulação do referido auto de infração. É o breve relatório. DECIDO. Trata-se de pedido de tutela de evidência formulado na petição inicial na qual a parte autora pleiteia para que seja que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário lançado no auto de infração n.o 15.762/2014 até a decisão definitiva de mérito. Verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. Nesse diapasão, as tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Analisando os presentes autos, verifico que a parte autora pleiteia seu prosseguimento no concurso público descrito na petição inicial, sob o fundamento de que se enquadra na condição de portador de necessidades especiais. Nesse diapasão, em uma análise “pirme facie”, verifico que não se encontram presentes os requisitos necessários à sua concessão, senão vejamos: A parte autora requer a ilegalidade da cobrança realizada em razão de se enquadra, há época da autuação, de benefício legal. A autuação ocorreu em razão da parte autora adquirir carnes de empresa situada fora da área da RIDE, tendo sua impugnação administrativa sido julgada improcedente. As alegações trazidas pela parte autora não se mostram, em cognição sumária, suficientes para demonstrar que atendia aos requisitos legais para que lhe fosse concedido o benefício de não realizar o pagamento do ICMS antecipado, isso porque verifica-se, repita-se em um primeiro momento, a legalidade da autuação realizada, que observou a legislação que trata do tema. Nesse sentido, é importante ressaltar que os atos administrativos a qual somente será afastada em face da presença de indícios fortes de ilegalidade, o que não se mostra presente no caso em análise. Nesse sentido há julgados dos Tribunal de Justiça do Distrito Federal e territórios, vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. ART. 151, V, DO CTN C/C ART. 300 DO CPC. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTOS DE INFRAÇÃO. NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DAS OPERAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS PELO CONTRIBUINTE À ÉPOCA DA AUTUAÇÃO E DO EFETIVO ENQUADRAMENTO NO REGIME DIFERENCIADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência fundado no art. 151, V, do CTN c/c art. 300 do CPC. A parte autora, ora agravante, pretende que seja determinada suspensão de exigibilidade dos créditos tributários decorrentes dos Autos de Infração n. 17.056, de 20/9/2013, n. 828, de 19/3/2014, n. 19.166, de 11/12/2013, n. 14.817, de 18/8/2014 e n. 14.598, de 5/8/2014, com base em decisão proferida pelo Plenário do Tribunal Administrativo de Recursos Fiscais do DF (TARF) no processo administrativo n. 0040002346/2014. 2. Em razão da ausência de cópia dos processos administrativos relativos aos Autos de Infração impugnados e de outros elementos capazes de esclarecer, nesta fase inicial do processo de origem, as operações comerciais realizadas pelo contribuinte à época da autuação e seu efetivo enquadramento no regime especial de apuração de ICMS, com base no Acórdão n. 121/2016, prolatado pelo Pleno do TARF, revela-se incabível deferir a medida liminar pretendida. 3. Reputa-se necessário aguardar o avanço da marcha processual, sob as garantias do efetivo contraditório e da ampla defesa, pois existem dúvidas que não são possíveis de elucidar neste juízo de cognição sumária. Ademais, não se vislumbra risco de dano capaz de autorizar o deferimento do pedido antecipatório apresentado pelo recorrente. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1641691, 07271247620228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/11/2022, publicado no DJE: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse sentido, em um juízo preliminar, não se mostra presente o “fumus boni iuris” hábil a justificar a concessão da tutela de urgência pleiteada. No mesmo sentido também não restou configurada o “periculum in mora”, isso porque, o auto foi lavrado no ano de 2014 e somente em 2023, mais de 08 (oito) anos após, a parte autora ingressou com a presente ação. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pleiteado na inicial. (...)” Em suas razões recursais, a parte autora afirma tratar-se, na origem, de ação de conhecimento, com pedido de tutela de urgência consistente na suspensão de auto de infração, cujo pedido liminar foi indeferido na forma da decisão retro transcrita. Narra que a autora/agravante é empresa que atua no ramo de fabricação de produtos de carne (CNAE 10.13-9-01), e esteve submetida ao regime especial de apuração previsto no artigo 320-D do Decreto no. 18.955/97 (Regulamento do ICMS/DF), no período entre abril de 2004 a fevereiro de 2019, situação reconhecida pela própria administração. Informa ter sido lavrado em seu desfavor o auto de infração no 15.762/2014, tendo por fundamento o não recolhimento do ICMS antecipado decorrente da aquisição de insumos de outros estados. Argumenta que a empresa que não estava sujeita ao recolhimento do ICMS antecipado, pois o art. 320, §10, inciso II, alínea b, do RICMS excepciona do recolhimento antecipado do imposto os beneficiários do regime especial do art. 320-D do mesmo diploma. Sustenta que é desnecessária a comprovação do atendimento aos requisitos expressos do art. 320, § 10o, inc. V, alíneas “a” e “b”, do RICMS, pois basta o enquadramento no regime especial para afastar o recolhimento antecipado do imposto. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual formula pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à ré/agravada que se abstenha de inscrever a empresa em dívida ativa e para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração n° 15.762/2014 até o julgamento do mérito da demanda. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. A questão debatida nos autos se resume à verificação da legalidade do auto de infração no 15.762/2014, por meio do qual a autora/agravante foi multada pelo não recolhimento antecipado de ICMS de mercadorias adquiridas em outra unidade da federação. Para solução da questão, faz-se necessária a análise da possibilidade de recolhimento antecipado de ICMS à agravante, a qual alega estar sujeita ao regime de apuração especial tratado no art. 320-D do Decreto no. 18.955/97 (Regulamento do ICMS/DF). O art. 320, §10, inciso II, alínea b, do Decreto no. 18.955/97 (Regulamento do ICMS/DF), prevê a não aplicação do regime de recolhimento de ICMS antecipado aos contribuintes submetidos ao regime de apuração tratado no art. 320-D do mesmo diploma, confira-se: “Art. 320. Ficam sujeitas ao regime de pagamento antecipado do imposto, as aquisições interestaduais (Lei no 1.254/96, art. 46, § 1o): (...) III – nas aquisições ou transferências interestaduais de bens, mercadorias, matéria-prima ou insumos relacionadas no Anexo VIII a este Regulamento, quando destinados a uso, consumo ou ativo permanente de contribuinte do imposto ou quando destinados à comercialização ou à industrialização e sua saída subseqüente, ou a do produto resultante, não seja objeto de imunidade, isenção ou não incidência.(NR); (...) § 10. O disposto no inciso III do caput não se aplica: (...) II - às aquisições interestaduais de insumos e matérias-primas que venham a compor produto final: (...) b) realizadas pelos contribuintes submetidos ao regime de apuração de que trata o art. 320-D;(NR)”; (grifos nossos) Da leitura dos dispositivos transcritos, é possível observar que o regime de pagamento antecipado do ICMS não se aplica às aquisições interestaduais de insumos e matérias primas que venham a compor produto final realizadas por contribuintes submetidos ao regime de apuração do art. 320-D do RICMS, sem impor quaisquer outros requisitos para afastar o recolhimento antecipado do imposto. Assim, basta o contribuinte estar submetido ao aludido regime para não ser obrigado a recolher o ICMS de forma antecipada. O regime especial de apuração do ICMS do art. 320-D do RICMS é previsto nos seguintes termos: “Art. 320-D. Em substituição ao regime normal de apuração, fica concedido aos contribuintes discriminados em Ato do Secretário de Estado de Fazenda, localizados no Distrito Federal, regime especial que consiste na apuração mensal do imposto pela apropriação do crédito relativo às operações anteriores à da aquisição de produtos agropecuários utilizados como insumos previsto no art. 34, § 3o, da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996, de forma tal que o montante devido resulte nos seguintes percentuais das saídas tributadas realizadas no período: (...) § 1o O regime de apuração de que trata este Capítulo compreende: I - o imposto devido na condição de contribuinte, pelas operações próprias, inclusive o diferencial de alíquota de que trata o art. 48, e na condição de substituto tributário, pelas operações ou prestações antecedentes e concomitantes previstas, respectivamente, no item 2 do Caderno II do Anexo IV e no inciso IV do art. 13; II - os créditos fiscais relativos: a) à aquisição de mercadorias para revenda (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); b) à aquisição de matéria-prima, material de embalagem e material secundário (art. 32 da Lei no 1.254, de 1996); c) à aquisição de bens de ativo permanente (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996); d) à utilização, no processo industrial, de energia elétrica (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996), excetuando-se o disposto no item 6 do Caderno II do Anexo IV; e) à utilização de serviços de transporte interestadual (art. 32 da Lei no 1.254, de 08 de novembro de 1996).” (grifos nossos) Diante de tal regulamentação, fica evidenciado que os beneficiários deste regime especial realizam a apuração mensal do tributo devido, o qual compreende os créditos fiscais relativos às aquisições de matéria prima e de mercadorias para revenda. No caso concreto, observo que a agravante estava submetida ao regime do art. 320-D do RICMS até o mês de fevereiro de 2019, conforme documento ID Num. 49207294 dos autos originários. Considerando que o auto de infração (ID Num. 49207295 Págs. 3-4 dos autos originários) foi lavrado no dia 14/10/2014, verifico que a agravante estava sujeita ao regime do art. 320-D do RICMS no momento em que foi autuada, não estando sujeita, assim, ao recolhimento antecipado do ICMS em relação às mercadorias adquiridas. Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente deste egrégio Tribunal de Justiça em casos semelhantes: PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. AUTO DE INFRAÇÃO. ICMS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. REGIME ESPECIAL. ART. 320-E DO DECRETO No 18.955/97. DECISÃO DO PLENO DO TARF. EFEITOS EX NUNC. AUTO DE INFRAÇÃO ANTERIOR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. PRESENÇA. DECISÃO REFORMADA. 1. A concessão da tutela de urgência (artigo 300 do CPC), exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte recorrente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 2. Os autos de infração impugnados decorrem do descumprimento da obrigação tributária de pagamento antecipado do ICMS e referem-se a fatos geradores ocorridos em data anterior àquela definida pelo Tribunal Pleno da TARF como termo final para enquadramento do Agravante no regime especial previsto no artigo 320-D do Decreto n. 18.955/1997, a evidenciar a plausibilidade do direito vindicado pelo contribuinte. 3. Na espécie, o risco em se aguardar o julgamento do mérito da demanda está consubstanciado no fato de que a manutenção da decisão agravada, que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários em discussão, poderá resultar em medidas executivas contra o agravante e na impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1682266, 07425529820228070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no DJE: 12/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE APURAÇÃO DE ICMS. OPERAÇÕES COM PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL. ARTS. 320-D E 320-E DO DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97 (RICMS/DF). ATIVIDADE EM CONTINUAÇÃO AO ABATE. AQUISIÇÃO DE ANIMAIS PARA ABATE E DEMAIS INSUMOS EXCLUSIVAMENTE DE PRODUTORES LOCALIZADOS NA REGIÃO INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO DO DISTRITO FEDERAL E ENTORNO. EXIGÊNCIAS NÃO COMPROVADAS. CASSAÇÃO DO REGIME ESPECIAL USUFRUÍDO INDEVIDAMENTE PELA AUTORA. DECISÃO PROFERIDA PELO PLENO DO TARF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO NO INTERREGNO DE GOZO DO REGIME ESPECIAL POR AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DE ICMS. INEXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURANÇA JURÍDICA E CONFIANÇA LEGÍTIMA DA CONTRIBUINTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Secretário de Estado da Fazenda do Distrito Federal, autorizado pela delegação normativa instituída pelo art. 320-D do Decreto Distrital n. 18.955/97 (RICMS/DF), discriminou na Portaria n. 225/06 SEFAZ/DF, por meio de modificação promovida pela Portaria n. 72/14, que, em caso de contribuinte fabricante de produtos de carne, ou seja, que se enquadra no código C1013-9/01 da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - Fiscal, exigia-se, para aqueles que exercem atividade relativa a bovinos e/ou suínos, requisito adicional: que o exercício ocorra em continuação ao abate. 2. Ademais, o inciso I do art. 320-E do RICMS/DF reza que o aludido regime se aplica, quando se tratar de abatedouros, somente àqueles que adquiram os animais para abate e demais insumos exclusivamente de produtores localizados na Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno - RIDE. 3. O Pleno do TARF, no âmbito de processo administrativo, prolatou decisão que determinou a cassação do regime especial de apuração de ICMS usufruído indevidamente pela autora, porquanto não demonstrados os requisitos para gozo da benesse dispostos nos arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF. Contudo, foi determinado que a cassação produza efeitos ex nunc, fixando como termo ad quem 27/11/14, sob o fundamento de que a contribuinte "vem cumprindo sua obrigação de consultar a Administração Tributária periodicamente e que esta, reiteradamente, vinha deixando de se pronunciar, fazendo com que o Regime Especial fosse utilizado por ato omissivo da autoridade administrativa". 4. À ocasião da modulação dos efeitos da decisão proferida pelo Pleno do TARF, não houve qualquer diferenciação quanto ao atendimento dos pressupostos por parte da autora para gozo da benesse (arts. 320-D e 320-E do RICMS/DF). Logo, se não exercia atividade em continuação ao abate ou adquiria produtos de locais não integrantes da RIDE, ainda assim faz jus ao regime diferenciado, desde que a operação tenha ocorrido até o termo ad quem fixado. 5. Em verdade, a modulação dos efeitos foi justificada pelo silêncio da Administração Tributária, mesmo após reiterados comunicados feitos pela autora sobre sua continuidade no reportado regime, o que gerou legítima confiança da contribuinte de que suas operações estavam respaldadas na legislação tributária em espeque. 6. Assim, em observância à segurança jurídica, se o auto de infração foi lavrado em 6/11/14, ou seja, quando a autora ainda gozava do regime diferenciado, não se revela exigível o recolhimento antecipado do ICMS, ainda que a fiscalização tenha ocorrido em razão do transporte de mercadorias oriundas de município que não integra a RIDE. 7. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1232928, 07073496020188070018, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 31/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Desta forma, fica demonstrada a probabilidade do direito da agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de inscrição da empresa na dívida ativa, o que poderá lhe acarretar as consequências negativas decorrentes da referida inscrição. Por fim, cumpre destacar que a medida é reversível, sendo possível à agravada realizar as cobranças e inscrições pertinentes em caso de revogação desta decisão. Posto isso, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar à ré/agravada que se abstenha de inscrever a empresa em dívida ativa, bem como para suspender a exigibilidade do crédito tributário decorrente do Auto de Infração debatido nos autos originários até o julgamento do mérito do presente agravo. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos os termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2023 13:56:26. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora